Tribunal: TJSP
Processo: 1118024-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos à execução opostos pelos apelantes julgados improcedentes. Apelação da parte vencida com pedido de concessão de gratuidade judiciária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso por falta de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos à execução opostos pelos apelantes julgados improcedentes. Apelação da parte vencida com pedido de concessão de gratuidade judiciária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso por falta de comprovação de hipossuficiência financeira e ausência de recolhimento do preparo.

III. Razões de Decidir
3. Os embargantes não juntaram documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira nem recolheram o preparo, conforme exigido pelo art. 99, § 2o do CPC. Inércia evidenciada.
4. A deserção do recurso está configurada pela ausência de cumprimento das exigências legais para concessão de gratuidade judiciária e recolhimento do preparo.
5. Determinação de recolhimento de preparo recursal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não conhecido, com determinação.

Tese de julgamento: 1. A deserção ocorre quando o recorrente não comprova hipossuficiência financeira nem recolhe o preparo. 2. Indeferimento da gratuidade judiciária implica na necessidade de recolhimento do preparo para evitar deserção.

Legislação Citada: CPC, art. 99, § 2o; art. 1.007, § 4o; art. 485, I; art. 85, § 2o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1072622-17.2024.8.26.0100, Rel. Carlos Ortiz Gomes, 15a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 1010674-77.2024.8.26.0002, Rel. Rodolfo Pellizari, 15a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 1003229-66.2024.8.26.0306, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025.